Tribunal: STF
Processo: ARE 1500332
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    PROCESSO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. SANÇÃO DECORRENTE DE LEI. SITUAÇÃO FISCAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. O cerne da questão é a concessão da segurança para desobrigar o Impetrante a recolher de forma antecipada o ICMS nas operações interestaduais realizadas para aquisição de mercadorias utilizadas na sua atividade. II. Resta evidente nos autos que a obrigação de recolher antecipadamente o ICMS nas operações de entrada estadual com base art. 17, inciso V do RICMS-MA, decorre na verdade, de sanção fiscal aplicada por irregularidade na apresentação da DIEF – Declaração de Informação Econômica Fiscal, no prazo estabelecido em regulamento. III. Entendo que a pretensão buscada esbarra na ausência de direito líquido e certo a ser protegido, tendo em vista a conduta da Fazenda Estadual não configurar ato abusivo ou ilegal. IV. Quanto a alegação de não incidência de ICMS não operações envolvendo a aquisição de insumos, ainda que objetável, entendo que a questão não pode ser objeto de apreciação através da via mandamental, tendo em vista a necessidade de instrução probatória e a impossibilidade de obtenção de provimento jurisdicional que coíba, de maneira genérica, permanente e futura, a edição de qualquer ato que, sob a ótica do impetrante, possa lesar seu direito. V. Apelo conhecido e não provido (doc. 12, p. 13).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 93, IX; 150, I; 155, II, § 2°, I, da mesma Carta.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ASSENTOU QUE NÃO HOUVE A COBRANÇA DO TRIBUTO. COMPREENSÃO DIVERSA DEMANDARIA REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.452.123 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 8/1/2024). 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL PELO ESTADO DE DESTINO. DIFAL. NECESSIDADE DE DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, POIS, NO CASO, AS OPERAÇÕES SE DARIAM ENTRE CONTRIBUINTES DO ICMS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.434.492 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/11/2023 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MERCADORIAS DESTINADAS A OUTRA UNIDADE FEDERADA. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é demonstrar a responsabilidade da parte agravada pelo recolhimento do ICMS devido em operações interestaduais. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.392.512 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 3/5/2023 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONSUMIDOR FINAL. DISCUSSÃO ACERCA DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2010.



    A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido (RE 634.678 AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20/11/2014 – grifei).



    Por fim, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi reafirmada a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:            



     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator